Tribunal: TJDFT
Processo: 0712269-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE MAUS-TRATOS. NECESSIDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO QUANTO A DUAS VÍTIMAS. PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRÁTICA DO DELITO EM FACE DA TERCEIRA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. ALBOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. QUANTITATIVO DE CRIMES. DUAS VÍTIMAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, reveste-se de especial relevo, máxime quando o depoimento prestado se apresenta coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. Para a caracterização do crime de tortura descrito no artigo 1o, II, da Lei 9.455/97, não basta a existência de diversas lesões e de desproporcionalidade de forças entre o agressor e a vítima, é necessário que o contexto fático evidencie que o acusado agiu com perversidade, provocando sofrimento intenso e excessivo na vítima, como forma de castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.
3. Nos termos do artigo 136 do Código Penal, configura crime de maus tratos expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina.
4. Correta a desclassificação do crime de tortura para o delito de maus-tratos, no caso em que o réu agrediu fisicamente as duas filhas com o nítido propósito de correção e disciplina, não estando evidenciada a intenção de torturá-las.
5. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil, deixando dúvidas razoáveis em relação à autoria do acusado no que se refere à prática do delito de maus tratos em desfavor do terceiro filho, impõe-se sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
6. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal.
7. Conforme o artigo 71 do Código Penal, o crime continuado se configura quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (requisito objetivo), devendo os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro (requisito subjetivo).
8. Não verificada a unidade de desígnios na hipótese, tem-se, em verdade, habitualidade delitiva, que atrai a regra geral do concurso material (artigo 69 do Código Penal).
9. Apelações criminais conhecidas, provido em parte o apelo da defesa e não provido o do Ministério Público.